Tribunal: TJMT
Processo: 1017842-16.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017842-16.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FEDERLE - CPF: 019.638.970-48 (RECORRENTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017842-16.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível De Sinop/MT

Recorrente(s):

Gilmar Federle

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

123 Viagens E Turismo Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA.
AJUSTES NA MALHA AÉREA
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO DO AUTOR NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Autor
adquiriu junto à empresa Requerida passagem aérea referente ao trecho Chapecó a Navegantes para o dia 03/04/2021, com saída as 05h25m e chegada às 09h20m. Em 19/03/2021 foi comunicado que o voo havia sido alterado e adiantado para o dia 02/04/2021, com saída às 16h20m e chegada às 19h40m, conforme documentos que instruem a exordial.
Assevera que não poderia embarcar nesse horário em razão de compromissos na cidade de Chapecó, motivo pelo qual contratou o serviço de ônibus para chegar em Navegantes na data contratada.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, o Autor adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, mês de alto índice de contágio, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, o Autor tinha plena consciência que seu voo poderia sofre alterações, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. Desta forma, se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pelo Autor, fato comunicado com antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO solidariamente as rés a restituírem ao valor de R$ 401,26, em até de 12 (doze) meses, contados da data da primeira alteração (12.3.2021) de voo informada nessa sentença e documentada no comunicado juntado ao Id no 66699372, devendo sobre o valor incidir correção pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022